Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-73.2020.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002541-73.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), JUNHO MARTINS SIQUEIRA - CPF: 550.435.771-34 (APELADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE PARANATINGA

APELADO:
JUNHO MARTINS SIQUEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRI E AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADOS – ESFERAS INDEPENDENTES – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou a pena de suspensão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, em decisão motivada, seguindo os trâmites legais, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal. Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado com base em critérios de oportunidade e conveniência, representadas aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que a atuação do juiz se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Anulatória c/c Cancelamento de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1002541-73.2020.8.11.0044, movida por
JUNHO MARTINS SIQUEIRA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente a presente ação, declarando a nulidade do procedimento administrativo e anulação da pena de suspensão aplicada, determinando o restabelecimento ao
status quo ante
com a reintegração do servidor ao cargo e pagamento de vantagens, gratificações e acessórios que porventura teria direito, bem como o ressarcimento de eventuais contraprestações devidas que deixou de receber no período em que permaneceu afastado de suas funções (Id: 107886957).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 107886960), que não houve violação a princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, bem como alega que deve ser aplicado ao caso concreto o princípio da “reserva do possível”, para em reconhecimento da insuficiência orçamentária e financeira do Município.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença ora atacada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 107886965), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão de inexistir interesse particular de pessoa devidamente incapaz, deixou de se manifestar (Id: 151037653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Anulatória c/c Cancelamento de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1002541-73.2020.8.11.0044, movida por
JUNHO MARTINS SIQUEIRA
, almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ausência de violação do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, julgando improcedente a ação.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise ao procedimento administrativo, se extrai que a parte Apelada foi intimada em 19 de fevereiro de 2020 (Id: 107878727) para tomar ciência da abertura do PAD, designando a oitiva de testemunhas para o dia 27 de fevereiro de 2020 as 14h00min e 26 de fevereiro de 2020 as 15h30min.

Em 26 de fevereiro de 2020, manifestou o autor ora Apelado no PAD, requerendo nova data para a realização de interrogatório (Id: 1078788728).

Posteriormente, houve mais três manifestações (05/03/2020, 23/03/2020 e 14/06/2020), requerendo novas datas (Id: 107878728, 107878729 e 107878730).

Entretanto, diferentemente do alegado pela parte Apelada, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar concedeu o seu pedido, designando a oitiva de testemunhas para o dia 15 de julho de 2020, às 09h00min e 15h00min (Id: 107878731).

Além disso, verifica-se que foi oportunizado a parte Apelada apresentar sua defesa, demonstrando a inexistência de qualquer violação constitucional, no que se refere aos princípios da ampla defesa e contraditório, tendo sido intimado para comparecer em todas as audiências designadas.

Com efeito, constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou a pena de suspensão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, seguido os trâmites legais, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que a atuação judicial se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Aliás, vejamos como este sodalício tem decidido em casos análogos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINARES DE NULIDADES DO PAD TODAS REJEITADAS –
AUSÊNCIA DE NULIDADES – PAD REGULAR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DIREITO ADMINISTRATIVO
– PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – APURAÇÃO EM PAD – TESE DE PROCEDIMENTO VICIADO – PLEITO DE NULIDADE –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FLAGRANTE PREPARADO E CRIME IMPOSSÍVEL – PAD APURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO CRIMINAL –
ESFERAS INDEPENDENTES
– TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE USAR INQUÉRITO COMO PROVA EMPRESTADA – LEGÍTIMO MEIO DE PROVA – DOCUMENTO VÁLIDO PARA APURAÇÃO DISCIPLINAR – INVOCAÇÃO DO CARÁTER INFORMATIVO DO INQUÉRITO – ELEMENTO DE PROVA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PAD – TESE DE NULIDADE DO PAD – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – PUNIÇÃO ABRANDADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica estabelece, no artigo 5o, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral. É norma cogente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional.

Há independência entre as esferas cível, penal e administrativa
, de modo que a alegação de crime impossível e flagrante preparado não tem o condão de macular procedimento administrativo, no qual lhe tenha sido conferida a ampla defesa e contraditório. Todos os meios de prova moral e legalmente legítimos são válidos e admitidos, de modo que a utilização de Inquérito Policial para instruir procedimento administrativo não o macula de qualquer vício, ainda que não haja no âmbito policial contraditório, uma vez que esse princípio fora observado no PAD.
Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou a pena de suspensão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, em decisão motivada, seguindo os trâmites legais, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.
Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado com base em critérios de oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que a atuação do juiz se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 00090826120148110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2021)”. (destaquei)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Considerando o provimento do recurso,
INVERTO
o ônus sucumbencial em favor da parte Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023